Tribunal: STF
Processo: HC 187857
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Fernanda Marini Saad e outro em favor de Maria Alciris Cabral Jara, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 122.898/SP.
    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do delito de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, negou provimento ao RHC 122.898/SP. Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, os Impetrantes defendem, em síntese, o direito de a paciente, na condição de genitora de criança menor de 12 (doze) anos, ser beneficiada com a prisão domiciliar. Alegam falta de fundamentação idônea da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva. Argumentam circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Mencionam a pandemia da Covid-19 e a Recomendação nº 62/2020 do CNJ para reforçar a necessidade de concessão do benefício. Requerem, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por domiciliar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS NA FRONTEIRA ENTRE O BRASIL E O PARAGUAI. CUSTÓDIA PREVENTIVA. RECORRENTE MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ESPECIAL GRAVIDADE DOS DELITOS PRATICADOS E PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. RECORRENTE COM PAPEL RELEVANTE NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ONDE FIGURARIA COMO A PRINCIPAL OPERADORA FINANCEIRA DO GRUPO. SITUAÇÃO QUE DENOTA UMA EXCEPCIONALIDADE À LEI N. 13.469/2018. PANDEMIA DA COVID-19.RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Prisão preventiva devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes praticados pela organização criminosa e na periculosidade dos agentes, dentre os quais a recorrente, a qual figuraria como a principal operadora financeira do grupo, o qual é suspeito de ter movimentado, entre 28/12/2018 e 25/01/2019, cerca de "quase 3 milhões de dólares em débitos e mais de 2 milhões de dólares em créditos", o que evidencia o seu forte poderio econômico.
    2. Apesar de se tratar de segregada mãe de uma criança menor de 12 anos, o caso denota uma excepcionalidade à Lei n. 13.469/2018, pois se está diante de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, em que a recorrente supostamente realizava o controle de transações sobre drogas, “possibilitava meios para a corrupção de agentes públicos paraguaios, aquisição de explosivos, controlava escalas de pilotos de aeronaves utilizadas para transporte de entorpecentes, contabilizava as despesas com os membros da organização criminosa, discutia ordens de assassinato" e mantinha contato com outros traficantes, a exemplo de Jarvis Chimenes Pavão, atuante na mesma região de fronteira Brasil/Paraguai e nos Estados do Sul do País.
    3. A decisão judicial ainda enfatiza, para demonstrar a periculosidade dos integrantes da Orcrim, que o grupo "seria responsável por diversos dos recentes assassinatos ocorridos nesta região de fronteira para o monopólio do tráfico de drogas, especialmente de pessoas ligadas a JARVIS 'PAVÃO', sempre por meio de armas de grosso calibre", dando conta ainda de "informações sobre a aquisição de explosivos; ordens de assassinato; e gerenciamento de corrupção de agentes públicos".
    4. Não se aplica à espécie a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, por força, mormente, do disposto no art. 8º, § 1º, I, "c", que prescreve a excepcionalidade de manutenção da clausura provisória, "em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal", ou caso "as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias".
    5. Agravo regimental não provido.”
    Revelam os autos que a paciente ‘teve sua prisão preventiva determinada em 31.7.19, sob a acusação de que teria praticado o delito previsto pelo artigo 2º da Lei n. 12.850/13 (integrar organização criminosa) em coautoria com seu cônjuge, Sergio de Arruda Quintiliano Neto, vulgo Minotauro, apontado como chefe de referida organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas, instalada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai’. 
    Além disso, o acervo probatório colhido indica, em tese, a participação ativa da paciente, ‘principal operadora financeira da referida organização criminosa’, que desempenhava atividades de ‘controle de transações sobre droga, gerenciamento de corrupção de agentes públicos paraguaios, além de informações sobre aquisição e uso de explosivos; escalas de piloto (o uso de aeronaves aparentemente é um dos principais meios utilizados pela Orcrim para a importação de droga ao Brasil; despesas com ‘funcionários’ da organização, além de ordens de assassinato’.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621).
    Ao decretar a prisão preventiva da paciente, a autoridade judicial enfatizou que a paciente ‘é apontada como a responsável por organizar as finanças da organização criminosa. Uma das provas desta atuação da investigada decorre da própria apreciação das informações extraídas do notebook DELL/Inspiron 17500 - do qual foram retiradas as planilhas de pagamento anteriormente citadas -, aparelho o qual, ao que tudo indica, era operado diretamente por MARIA ALCIRIS. De outro lado, dados retirados de aparelhos celulares apreendidos no curso do procedimento revelaram, em tese, a atuação de MARIA ALCIRIS (i) na negociação do pagamento de propina a policiais paraguaios de Pedro Juan Caballero/PY (fls. 19/22 da representação policial); (ii) na realização de tratativas com pessoas próximas ao narcotraficante JARVIS ‘PAVÃO’ em assuntos relacionados à prática criminosa (fls. 21/22 da representação policial); e (iii) a sua interferência na organização logística da prática criminosa, como pode se constatar no trecho de diálogo da investigada possivelmente como SÉRGIO DE ARRUDA QUINTINLIANO NETO em que deliberam se haveria piloto disponível para efetivação de ‘tarefa’ relacionada aos interesses do grupo criminoso (fl. 18 da representação policial)’. Nesse contexto, a paciente ‘comunicava-se através de vários aparelhos celulares e utilizava aplicativos de mensagens com sistema avançado de criptografia, como, por exemplo, o SKY ECC e CONFIDE”, indícios os quais “reforçam ainda mais a participação direta de MARIA ALCIRIS em atividades criminosas, porquanto demonstram sua preocupação em “driblar” eventual tentativa de monitoramento de suas comunicações por parte da Polícia’. Outrossim, destacou ‘que a investigada mantem relacionamento afetivo com SÉRGIO DE ARRUDA QUINTINLIANO NETO, e é tida como uma das principais colaboradoras do esquema, sendo o vínculo direto entre os membros da organização criminosa e ‘Minotauro’. Logo, são fortes os indícios quanto ao seu possível envolvimento nas práticas criminosas imputadas’. Ademais, consignou que ‘ao menos 05 (cinco) ações citadas no bojo da representação policial que culminaram na tentativa ou na consumação de homicídios nesta localidade são, em tese, imputáveis ao grupo criminoso’. Ainda concluiu ‘que a prisão dos investigados, que aparentemente detém função estratégica para o desenvolvimento do esquema, é fundamental para criar óbices à continuidade do desenvolvimento das atividades criminosos’.
    Após manutenção da prisão preventiva pelo Tribunal Regional Federal, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, porquanto ‘Nota-se que o vínculo da ré com a organização demonstra a sua clara periculosidade, uma vez que figura como detentora de papel de liderança no grupo criminoso, pelo que a sua constrição se justifica para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal’. Além disso, ‘a recorrente supostamente realizava o controle de transações sobre drogas, “possibilitava meios para a corrupção de agentes públicos paraguaios, aquisição de explosivos, controlava escalas de pilotos de aeronaves utilizadas para transporte de entorpecentes, contabilizava as despesas com os membros da organização criminosa, discutia ordens de assassinato" e mantinha contato com outros traficantes, a exemplo de Jarvis Chimenes Pavão, atuante na mesma região de fronteira Brasil/Paraguai e nos Estados do Sul do País’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal “a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas” (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje de 16.10.2013).
    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    No tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da paciente, ressalto que, no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 
    Ao rechaçar a tese defensiva, a Corte Estadual salientou que ‘os elementos dos autos não se mostram suficientes para indicar que a filha menor da paciente, com idade inferior a dois anos (CCQ) (cfr. Id n 88209436, pág. 6), era poupada das ações delitivas perpetradas por sua mãe, já que, o endereço de sua residência, rua n. 3700, 147, Edifício Maria Beach Towers, apto. 1801, era utilizado como base operacional da organização criminosa da qual fazia parte (cfr. Id n.88209455, pág. 40)’.
    De igual modo, o STJ fundamentou que ‘Apesar de se tratar de segregada mãe de uma criança menor de 12 anos, o caso denota uma excepcionalidade à Lei n. 13.469/2018, pois se está diante de uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, em que a recorrente supostamente realizava o controle de transações sobre drogas, "possibilitava meios para a corrupção de agentes públicos paraguaios, aquisição de explosivos, controlava escalas de pilotos de aeronaves utilizadas para transporte de entorpecentes, contabilizava as despesas com os membros da organização criminosa, discutia ordens de assassinato" e mantinha contato com outros traficantes’.
    Nesse contexto, o ato dito como coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019).
    Registro, por fim, que “o pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de Covid-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes da execução a análise da situação de cada preso” (HC 184.886/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe. 16.6.2020).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo da paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora